Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de ação renovatória de locação ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, na qual foi proferida sentença de indeferimento da inicial, sob fundamento de ausência do interesse processual (ID 63974543). Na interposição do recurso, a apelante juntou documentação que comprova que as partes se encontram em tratativas extrajudiciais avançadas de acordo para renovação do aluguel (ID 63974768), motivo pelo qual esta Relatoria deferiu o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias (ID 68476947) e depois por mais 30 (trinta) dias (ID 70032623). Ao ID 71172474, o recorrente informa que as partes continuam buscando um acordo, por isso requer a prorrogação do prazo da suspensão por 60 (sessenta) dias. A matéria controvertida envolve direito disponível e as partes envolvidas são capazes, logo, viabiliza-se a pretensa composição. De outro lado, cumpre ressaltar que esta relatoria já deferiu por duas vezes prazo que se considera razoável para a celebração do acordo (60 dias). Portanto, ficam as partes desde logo advertidas de que muito embora seja relevante e recomendável a tentativa de composição, a qual este Magistrado enxerga com muito bons olhos, mas ela não pode se eternizar, pois neste caso estaria a violar o princípio da razoável duração do processo. Vale ressaltar que não veio aos autos informações de quais medidas foram adotadas pelas partes para chegar ao acordo, nem tampouco apontado qual seria o(s) ponto(s) que estaria a impedir a sua concretização. Isso posto, defiro em parte o pedido, para suspender o processo apenas por mais 30 (trinta) dias, pois compreende-se que se trata de prazo razoável para ultimar as tratativa e chegar a um acordo. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator